Tribunal: STF
Processo: ARE 1281494
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que “julgou improcedente a pretensão autoral visando a condenação do ente municipal a contratação de profissional de apoio escolar para prestar acompanhamento individualizado bem como a reparação do dano mora” (eDOC 3, p. 2).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 206, I, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. art. 24, item 2, c, d e e, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que resta “cristalina a violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX da CRFB. Ademais, o acórdão guerreado ignorou os documentos expedidos por profissional da área médica do próprio Município do Rio de Janeiro, do Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão – Estratégia Saúde de Família de 2016, que atestou que o autor “necessita de assistência psicopedagógica especializada” pelo fato de ser portador de “transtorno do espectro autista” (eDOC 7, p. 6). 
    No mérito, assevera que (eDOC 7, p. 9):
    “(...) o descaso do Estado em proporcionar condições dignas de aprendizagem e socialização à criança com transtorno do espectro autista pode acarretar retardos no desenvolvimento e bem estar do recorrente que se estenderão por toda a vida.
    Não merece prosperar, com isso, a alegação do juízo a quo de que “não existe dano moral indenizável” ou de que “não foi comprovada a necessidade de apoio individualizado”. O direito ao tratamento individualizado, de acordo com as peculiaridades do indivíduo, decorre da própria Constituição, em razão da natureza do quadro clínico do recorrente.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 10).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do recurso. Confira-se a síntese do parecer (eDOC 24):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA OBRIGAR MUNICÍPIO A CONTRATAR PROFISSIONAL DESTINADO A PRESTAR APOIO ESCOLAR INDIVIDUALIZADO A CRIANÇA COM AUTISMO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. NÃO PROVIMENTO. ARESTO. FUNDAMENTOS: AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O APOIO JÁ DISPONIBILIZADO AINDA SE MOSTRA INSUFICIENTE; E AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO. RECURSO EXTREMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. STF: AI 791.292 QO-RG. TEMA 339. PARECER PARA QUE SEJA DESPROVIDO O AGRAVO E NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou (eDOC 3 p. 2/3): 
    “Conforme se tem dos autos, o autor, portador de transtorno do espectro autismo, cursa o terceiro ano do ensino fundamental, porém vem enfrentando dificuldades em seu aprendizado, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda visando condenar o réu a efetivar a contratação de profissional de apoio escolar para prestar acompanhamento individualizado.
    Em sua defesa, o ente municipal alega que já disponibiliza na escola onde o autor está matriculado uma agente de apoio à educação especial.
    O autor, no entanto, afirma que necessita de um atendimento individualizado, pois persiste a sua dificuldade de acompanhar os demais alunos.
    (...)
    Em que pese a alegação autoral, certo é que não foi produzida nos autos qualquer prova de que o apoio disponibilizado se mostra insuficiente para atender as necessidades especificas do autor.
    (...)
    Assim, considerando que o autor não comprovou nesta lide, a efetiva necessidade de acompanhamento individualizado, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.” (grifei)
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 850154-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 05.03.2015 – grifei).
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Conversão em agravo regimental. Princípio da fungibilidade. 3. Fornecimento de educação especial. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 5. Alegação de ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal: AI-QO-RG 791.292. 6. Teoria da reserva do possível e separação dos poderes. Inaplicabilidade. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 875333-ED, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 13.05.2015 – grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM AUTISMO. DISPONIBILIDADE DE ESCOLA QUE POSSUI CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO. CONSTATAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO CONVENIADA DISPONIBILIZA TRATAMENTO ADEQUADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. 
    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1170733 ED, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.09.2019 – grifei).
    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente